Tribunal: TJMT
Processo: 1051433-06.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051433-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1051433-06.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.

Recorrido(s):
GILBERTO RODRIGUES PINTO.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22
/05/2025
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NA SEGURANÇA E BLOQUEIO EFETIVO DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de movimentações financeiras fraudulentas realizadas na conta do autor.

O recorrente sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível, além de alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de comprovação de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelos danos causados em decorrência das movimentações fraudulentas realizadas na conta do consumidor; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente movimentados, diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva em razão da solidariedade na cadeia de consumo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5.

Rejeita-se a alegação de incompetência do Juizado, pois o julgamento prescinde de perícia técnica, sendo suficientes os documentos constantes nos autos, conforme art. 32 da Lei nº 9.099/95.

6.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor decorre de sua posição na cadeia de consumo, com base no art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova é aplicável diante da verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e devem comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

Comprovado que, mesmo após o alerta do consumidor, as transações indevidas continuaram, sem que a instituição financeira adotasse medidas eficazes para conter a fraude, e ausente prova de culpa exclusiva da vítima, caracteriza-se falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar.

Não tendo o recorrente impugnado o valor fixado a título de prejuízo material, mas apenas pleiteado sua redução com fundamento em suposta culpa concorrente da parte autora, deve ser mantida a integralidade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes, inclusive quando as movimentações fraudulentas ocorrem após prévia comunicação do consumidor, salvo prova de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Na ausência de impugnação específica ao montante do prejuízo alegado, deve ser mantida a condenação integral ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1º, e art. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 259985236, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a restituir o valor de
R$
53.558,88 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, determinou que a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa Selic), apurado e divulgado pelo IBGE, na literalidade da previsão inserta no parágrafo único do art. 389, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva do réu;

2)

Preliminar:
Inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível;

3)

Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros;

4)

Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3º, II, do CDC;

5)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

6)

Não comprovação efetiva do dano material;

7)

Redução do
quantum
indenizatório por culpa concorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é correntista da instituição financeira reclamada e, em 29/04/2024, tomou ciência de que sua conta havia sido invadida por terceiros, os quais movimentaram altos valores sem o seu consentimento.

Sustenta que entrou em contato com a instituição financeira para notificar a invasão hacker e foi informado de que sua conta seria bloqueada por 48 horas em razão de tais infortúnios. No entanto, aduz que os golpistas continuaram movimentando e sacando valores. Diante disso, registrou reclamação junto ao demandado (id 259983240) e Boletim de Ocorrência (id 259983244), sem êxito na resolução do impasse
.

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importante frisar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(
Súmula 479 do STJ
)
.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as transferências foram realizadas pelo consumidor, bem como atestar que obstou as tentativas de golpe realizadas em sua conta.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Em atenção às conversas mantidas com a parte autora em 30/04/2024, observa-se que a instituição financeira já tinha ciência das tentativas fraudulentas de acesso à conta, conforme se extrai da própria comunicação: “
para sua segurança, suspendemos temporariamente o acesso e bloqueamos o saque e transferências de criptoativos por 48 horas
” (ID 259983240, p. 12).

No entanto, conforme demonstram os comunicados posteriores e os comprovantes de transferências juntados aos autos por ambas as partes, as ordens de venda e os saques continuaram a ser executados nos dias 30/04, 01 e 02/05/2024, mesmo diante das movimentações atípicas e da prévia comunicação acerca da ocorrência suspeita (IDs 259983249, 259985209/ 259985207).

Como bem pontuou o MM. Juiz de origem, “
a pessoa jurídica que mantém site eletrônico para que pessoas transacionem em moedas, sendo elas virtuais ou não, tem obrigação de possuir instrumentos tecnológicos e de segurança capazes de identificar os interlocutores das operações, quando e onde foram realizadas, pelo que da constatação tardia e sem qualquer diligência de bloqueio efetivo da conta, permaneceu a realização de transferência indevidas pelo terceiro fraudador.
” (grifei).

Desse modo, o reclamante faz
jus

à indenização pelo prejuízo material suportado
, no valor de
R$
53.558,88
(cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e oito centavos)
.

Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025